Tribunal: TJDFT
Processo: 0740366-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência, notadamente a específica, é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Recurso conhecido e desprovido.